Tribunal: STF
Processo: RHC 233485
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Evandro Franco de Almeida e por Marcela de Fatima Momesso Franco de Almeida, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no agravo regimental no HC nº 701.437/AL, Relatora a Ministra Laurita Vaz. 



    Segundo os autos, o Juízo da 17ª Vara Criminal da Comarca da Capital/AL, em 17/03/2021, apreciando requerimento da Autoridade Policial, decretou a prisão preventiva dos recorrentes e de vários outros increpados, nos autos de investigação destinada a apurar as atividades de organização criminosa voltada para a prática dos crimes de falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.



    A relatora do writ no STJ julgou prejudicada impetração, uma vez que o Juízo de primeiro grau revogou a prisão preventiva, substituindo-a por prisão domiciliar e, posteriormente, revogou a prisão domiciliar, mantendo-se as demais cautelares fixadas anteriormente. 



    Sustenta a defesa, em síntese, nesta insurgência recursal que persiste o constrangimento ilegal ante o fato de que a decisão primeva emanou de autoridade incompetente em termos constitucionais.



    Argumenta, a respeito do suposta inconstitucionalidade, 



    “A gritante inconstitucionalidade da referida norma estadual, aliás, foi recentemente sublinhada pela douta Procuradoria-Geral da República no parecer pela procedência da ADI nº 6.179/AL” 



    Ao final, pugna 



    “pelo provimento da sua irresignação para que seja cassado o ilícito ergastulário prolatado pela autoridade coatora originária – chancelado pelo E. TJAL e pelo C. STJ –, pois se trata de decreto proferido por juízo inconstitucionalmente estabelecido e incompetente, o qual pauta a limitação ao direito de ir e vir dos pacientes em fatos antiquíssimos e que tem como sua finalidade prevenir riscos já integralmente inexistentes.” 



    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opinou pelo não conhecimento do recurso, cuja a ementa é a seguinte: 



    “PROCESSO PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSENTE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO E, CASO CONHECIDO, PELO NÃO PROVIMENTO.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    A pretensão formulada no writ originário está prejudicada.



    Colhe-se da exordial do pleito perante o STJ que busca a defesa do paciente é que seja “revogado o decreto de prisão preventiva ou, alternativamente, sua substituição por cautelares menos deletérias, mas igualmente eficazes.”



    Conforme ressaltado pela Relatora do feito no STJ (eDoc 59) a prisão preventiva dos pacientes foi substituída por domiciliar que, posteriormente, foi revogada.



    Vê-se, desse modo, considerando a alteração superveniente no quadro processual, que resta prejudicado o pleito deduzido do habeas corpus, dada a perda superveniente de objeto. 



     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente